Tribunal: TJDFT
Processo: 0714035-12.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0714035-12.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA KESIA GONCALVES VIANA APELADO: CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL DESPACHO Trata-se de apelação cível interposta por Ana Kesia Gonçalves Viana em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 5a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação de ação de conhecimento ajuizada pela apelante em desfavor do CONAFER - Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais do Brasil, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais (ID 66438790). Compulsando os autos, verifica-se que a procuração apresentada pela autora foi firmada de forma digital (ID 66437456), sem a devida certificação. Percebe-se, ainda, que a referida assinatura é bastante divergente daquela constante do documento de identidade juntado aos autos (ID 66437458). Desse modo, há dúvidas acerca da comprovação da autoria e integridade dos documentos apresentados. Soma-se ao fato de a autora residir no Ceará e ter contratado escritório situado em São Bernardo do Campo/SP para ajuizamento da ação no Distrito Federal. No mais, em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, verifica-se o ajuizamento por parte do patrono da presente causa de algumas dezenas de processos nesse Tribunal sobre o mesmo tema, em que representa clientes residentes nos mais diversos locais do país. Somente no ano de 2024, o referido patrono ajuizou neste Tribunal aproximadamente cinquenta ações sobre o mesmo tema. Assim e diante dos inúmeros casos de ações em massa, a fim de coibir a utilização predatória da Justiça do Distrito Federal, determino a intimação da apelante para juntar aos autos procuração com reconhecimento de firma por autenticidade, bem como para apresentar comprovante atualizado de residência no nome da autora, sob pena de não conhecimento do recurso. Prazo: 15 (quinze) dias. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 13 de dezembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora